Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001404-03.2017.8.07.0008 RECORRENTE: CÉLIA SILVA DE FARIAS RECORRIDO: JOSÉ MONTEIRO DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. INEQUÍVOCA OPOSIÇÃO. DATA DA CITAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA. COMODATO TÁCITO. CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL. MOMENTO DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO BEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. 1. O dever de pagar aluguel pela fruição exclusiva de bem imóvel comum, objeto de condomínio instaurado entre ex-cônjuges, inicia, na hipótese dos autos, na data de citação da presente ação de arbitramento de aluguel, ocasião em que inequivocamente caracterizada a oposição daquele que deixou de receber os frutos devidos. 2. Ausente estipulação específica quanto à fruição do bem comum na partilha decorrente da ação de divórcio, o uso exclusivo dele por um dos ex-cônjuges equipara-se a um comodato tácito, que constitui negócio jurídico gratuito. Precedentes. 3. É devido o pagamento do aluguel até o momento em que termina o usufruto exclusivo do bem comum, ou seja, quando cessa a privação imposta à posse do outro coproprietário. 4. A imposição de pagamento do aluguel até o momento em que ocorreu a alienação do bem comum configuraria hipótese de enriquecimento ilícito, pois seria a outra parte responsabilizada por evento a que não deu causa, mormente considerando que, após a desocupação do imóvel, ele foi imediatamente disponibilizado à venda. 5. É permitida a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça nas razões de apelação, quando, na instância inferior, tal providência não foi adotada antes do indeferimento do pedido. 6. Os elementos contidos nos autos não demonstram a insuficiência de recursos da Ré para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 7. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sustentando que não lhe foi oportunizado comprovar a veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “‘É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício’ (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso concreto, o julgamento da apelação oportunizou novamente a essa parte que comprovasse a efetiva necessidade do benefício, sendo inclusive, possível a juntada de novos documentos, pois deixou de fazê-lo por inobservância de norma processual” (ID 17805120). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004